Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-82.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000899-82.2014.8.11.0015
EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
EMBARGADOS: TEREZINHA CAVANHOLI, FRANCISCO CAVANHOLI E ALCIONE MARIA CAVANHOLI.
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido nos embargos, dê-se vista à parte contrária para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR